Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723236-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID12190196) interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A em face do despacho (ID 47062842 do processo de origem) proferido nos autos da ação monitória n° 0704127-68.2019.8.07.0012, que determinou a emenda à inicial e quanto ao pleito de gratuidade concedeu prazo para a comprovação da incapacidade financeira da empresa Agravante. O despacho foi publicado em 16/10/2019, o agravo interposto em 25/10/2019, desacompanhado de preparo e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 46947688 do processo de origem). Intimada a Agravante (ID 12341734), peticionou requerendo a desistência do recurso (ID 12998873). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. O Art. 998 do CPC dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso. Trata-se da hipótese em apreço, porquanto o Agravante desistiu do agravo de instrumento interposto. Vale salientar que o agravo de instrumento ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso da MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 14:25:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador